Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Rodrigo Rocha Belini, em favor do paciente Elias Valverde de Castro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, que vitimou Darci José Bergamim no dia 5/9/1988. A denúncia foi recebida em 29/11/1988, prosseguindo-se com a citação do paciente, o qual não foi encontrado.
Ante à regra à época contida no art. 366 do CPP, o processo teve o seu curso normal, resultando na prolação de sentença de pronúncia em 29/2/2000. Não sendo possível o prosseguimento do feito sem a presença do acusado, os autos ficaram em arquivo provisório até o cumprimento de mandado de prisão em 5/6/2019.
Intimado da sentença, o paciente, por sua defesa, opôs embargos de declaração à sentença de pronúncia e, após o desprovimento, interpôs recurso em sentido estrito (RESE 1018530-91.2019.811.0000), que aguarda julgamento por este Tribunal de Justiça.
Neste contexto, sustenta-se que “o paciente, que se encontra preso preventivamente no Centro de Ressocialização de Cuiabá deve ser posto IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE em virtude de o processo crime que pesa em seu desfavor ter prescrito no dia 28/02/2020”, pois “já ocorreu o lapso temporal de 20 anos previsto no art. 109, inciso I do Código Penal, contados desde a sentença de pronúncia (art. 117, II do CP) segundo marco interruptivo da prescrição no processo em debate, e até a presente data, ainda não ocorreu a decisão confirmatória de pronúncia (art. 117, III do CP), evento que causaria a terceira interrupção da prescrição na Ação Penal em que o paciente é réu”.
Assim, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que “seja declarada extinta a punibilidade do Paciente Elias Valverde de Castro na Ação Penal 0000158.18.1991.8.11.0025, em trâmite na terceira vara criminal de Juína, ante a ocorrência da prescrição em 28/02/2020”.
É o essencial.
Os documentos que instruem a inicial (cópia integral da ação penal n. 0000158.18.1991.8.11.0025) demonstram indubitavelmente que o crime imputado ao paciente ocorreu em 5/9/1988, sendo recebida a denúncia em 29/11/1988 e, apesar do réu não ser encontrado para ser citado, com base nas regras processuais à época vigentes, o processo teve o seu curso até a prolação da sentença de pronúncia em 29/2/2000.
A partir da pronúncia, o processo ficou suspenso aguardando a prisão do paciente, para que ele pudesse ser pessoalmente intimado da sentença, de acordo com as regras processuais aplicáveis na época do crime. A prisão somente ocorreu em 5/6/2019, seguindo-se com a intimação pessoal e a oposição de embargos de declaração (desprovidos) e de recurso em sentido estrito (RESE 1018530-91.2019.811.0000) que aportou neste Tribunal de Justiça no dia 4/12/2019, distribuído à Relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri.
Os autos foram conclusos ao insigne Relator no dia 9/12/2019 e, na mesma data, se determinou o encaminhamento do feito à PGJ, para emissão de parecer. Emitido o parecer em 27/1/2020, os autos retornaram à conclusão do Relator em 29/1/2020, portanto, há menos de 30 dias.
Percebe-se, assim, que apesar de não haver qualquer desídia na tramitação do feito atribuível a este Tribunal de Justiça ou ao juízo de origem – pois a regra processual vigente à época do fato não permitia o prosseguimento do feito sem a intimação pessoal do acusado -, desde a prolação de sentença de pronúncia (em 29/2/2000) até a presente data (29/2/2020) transcorreram mais de 20 anos, sem a superveniência de qualquer causa interruptiva da prescrição.
O artigo 109, inciso I, do Código Penal estabelece que prescreve em 20 anos a pretensão punitiva se o máximo da pena é superior a 12 anos, como no presente caso.
Aliás, no próprio mandado de prisão, atendendo às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, consta que a validade do decreto cautelar se estende até 28/2/2020, quando ocorreria a prescrição da pretensão punitiva (ID 35482996, pág. 30 e 35482997, págs. 11/19.
Inobstante, a pretensão de ver declarada a extinção da punibilidade se confunde com o mérito do habeas corpus e deve ser reservada à análise definitiva do Relator prevento e do órgão colegiado, após a oitiva da PGJ. Por ora, porém, revela-se ilegal a manutenção da prisão preventiva, quando se constata, de plano, a ocorrência da prescrição.
Assim, diante de notória causa de extinção da punibilidade, defiro parcialmente o pedido de liminar, apenas para revogar a prisão preventiva, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em prol do paciente Elias Valverde de Castro, se não houver outro motivo que impeça a liberdade deste.
Translade cópia desta decisão aos autos do RESE n. 1018530-91.2019.811.0000.
Intimem-se.
Dispenso as informações.
Ao final do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, observando a prevenção do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, nos moldes do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Cuiabá, 29 de fevereiro de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista